Tribunal: TJMT
Processo: 1015884-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015884-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO HUNGARO - CPF: 068.888.789-96 (ADVOGADO), CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA - CNPJ: 04.833.366/0001-00 (AGRAVANTE), CACILDA ZOMER - CPF: 005.587.541-63 (AGRAVADO), FERNANDO ALMEIDA STRUECKER - CPF: 080.154.849-79 (ADVOGADO), RICARDO GNOATTO BOCCASANTA - CPF: 070.795.149-67 (ADVOGADO), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– LIMINAR INDEFERIDA

– OFENSA NA PLATAFORMA RECLAME AQUI – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA JUNTO À ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA SENDA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PERIGO – OFENSA PASSÍVEL DECORRENTES DA ATIVIDADE COMERCIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observado que as ofensas na plataforma reclame aqui demanda dilação probatória junto ao juízo
a quo
, havendo ausência de dano, bem como os riscos são inerentes à própria atividade comercial, tal analise em Agravo de Instrumento é inviável.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015884-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA

AGRAVADA
:

CACILDA ZOMER

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n. 1000729-48.2023.8.11.0025, indeferiu o pleito para que a agravada retirasse o comentário crítico feito em plataforma de consumidores.

Assevera que a agravada maculou a honra objetiva da empresa, com informações inverídicas que foram publicadas no portal “
RECLAME AQUI
”, que vem gerando prejuízos à reputação da empresa perante o mercado.

Verbera que ”
Em publicação no portal “RECLAME AQUI” datada de 15/02/2023 sob o título de “Líder Mundial em estragar HD isso sim, empresa não é nem um pouco Página 10 de 26 confiável, pior empresa”, relatou a sua versão com os fatos ocorridos, porém, de livre e espontânea vontade, e sob sua própria conta e risco, passou a alegar que a CBL TECH descumpriu o contrato, ludibriou a contratante, prejudicou a contratante, e que não detinha capacidade técnica para executar o serviço prestado”.

Preparo recolhido no Id. 175003674.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 180029166, em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

E o simplório relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023